Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E S P A C H O Antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade da pretensão aclaratória interposta pela agravante (ID 15382608), mas à inteligência dos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o, etc.) INTIME-SE A PARTE EMBARGADA para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, podendo ainda, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator